Tribunal: TJMT
Processo: 1002151-20.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002151-20.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANDRA PEDROSA DA SILVA - CPF: 621.395.761-87 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 317.856.438-19 (ADVOGADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.. UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação da mora, bastando, para tanto, a remessa de notificação extrajudicial ao endereço declinado no contrato, ainda que o AR seja devolvido pelo motivo “ausente”.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por SANDRA PEDROSA DA SILVA, com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em epígrafe, proposta por OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou procedentes os pedidos iniciais para consolidar em favor da autora a posse e a propriedade do bem alienado fiduciariamente, confirmando a liminar anteriormente efetivada.

A apelante alega a ausência de constituição em mora, ao fundamento de que a notificação extrajudicial encaminhada pela autora, dirigida ao endereço indicado no contrato, foi devolvida pelo motivo “ausente”, com o que a ré afirma não ter sido regularmente comunicada a fim de adimplir seu débito antes da propositura da ação. Aduz, ainda, ter celebrado acordo com efeito de quitação de duas das prestações que se encontravam vencidas à época da notificação, o que reforçaria o descabimento da busca e apreensão do bem objeto da garantia.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O objeto recursal se restringe à definição da suficiência, ou não, para fins de constituição em mora, da notificação extrajudicial que o credor fiduciário encaminha ao endereço declinado no contrato, na hipótese em que a correspondência é devolvida pelo motivo “ausente”.

Evidentemente, o apelo da ré, que defende a insuficiência da notificação, não merece provimento.

Isso porque o art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69 não exige a notificação pessoal do devedor para fins de constituição em mora, estabelecendo como suficiente, para tal, o encaminhamento de carta com aviso de recebimento:

Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2° A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Além disso, a jurisprudência é oceânica no sentido de que basta que a correspondência seja encaminhada ao endereço registrado no contrato, não sendo imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor em comunicar a alteração do domicílio indicado na avença. A propósito:

AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1771864 SE 2018/0260970-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2019)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1828778 RS 2019/0221724-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2019)

Logo, considerando que o endereço ao qual a notificação extrajudicial foi encaminhada corresponde àquele indicado no contrato, como admite a própria ré em sua peça recursal, é evidente que o credor fiduciário comprovou a constituição em mora, pressuposto de desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, ainda que o AR indique que o devedor estava ausente no momento da chegada da correspondência.

A jurisprudência desta Câmara não destoa do entendimento ora exposto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - RECURSO NÃO PROVIDO. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária (Súmula n. 72/STJ). O STJ já pacificou o entendimento de que, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a remessa de notificação extrajudicial a seu endereço (AgInt no AREsp 1665967/MS).

(N.U 1012233-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

Demonstrada a regularidade da notificação, também não há que se falar em punição por litigância de má-fé ou em responsabilidade pela transferência do bem litigioso, como pleiteia a apelante em suas razões recursais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de eventual gratuidade (arts. 85, §11 e 98, §3o, ambos do CPC).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.
1002151-20.2017.8.11.0041

4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

APELANTE:
Sandra Pedrosa da Silva

APELADO
: OMNI Financeira S/A

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Destaco que a hipótese não se trata de mudança de endereço da devedora
ou sobre entrega da notificação a terceiros.

O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

E a Súmula 72 do STJ determina que
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Neste caso, a intimação com AR foi encaminhada ao endereço da ré e foram realizadas três tentativas de entrega. Contudo, ela não foi encontrada e então foi devolvida pelo motivo “ausente” (ID 50337053). Em seguida a apelada providenciou o protesto do título (ID
50337054).

Dessa maneira, uma vez que foram esgotados os meios de localização da devedora, o protesto estava autorizado. Logo, houve a válida comprovação da mora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura do feito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - MORA COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO - RETORNO COM INDICAÇÃO “AUSENTE” - POSTERIOR PROTESTO - VALOR A SER PAGO PARA REAVER O VEÍCULO APREENDIDO - INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS - INCLUSÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato com retorno por motivo “ausente” e posterior protesto do título em Cartório, autoriza a comprovação da mora.
Após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciário tem o prazo de cinco dias para purgar a mora, com o pagamento da integralidade da dívida, incluídas as parcelas vencidas e vincendas, sem, no entanto, estarem inclusos valores relativos a custas processuais e honorários advocatícios, por ausência de previsão legal.
(N.U 0003423-36.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 02/09/2019)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. A prova da mora é imprescindível à busca e apreensão, conforme Súmula 72 do STJ, e deve dar-se via carta com aviso de recebimento, na forma do artigo 2o, § 2°, do DL 911/69, com nova redação dada pela Lei no 13.043/14. A notificação por protesto é suficiente para a comprovação da mora, visto que anteriormente foi enviada carta AR ao endereço indicado no contrato pela fiduciária, sendo que retornou com o motivo ausente. Precedentes jurisprudenciais. Ausência de abusividades no período normal da contratualidade. Mora caracterizada. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVODE INSTRUMENTO. UNÂNIME”
(TJRS, Décima Quarta Câmara Cível, AI 70079407532, Rel. Des. Alexandre Kreutz, julgado em 30.05.2019, DJ 03.06.2019)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020